Tribunal: TJMT
Processo: 1043559-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043559-36.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), GABRIEL GARCIA PRADO DA SILVA - CPF: 064.265.831-54 (PACIENTE), juizo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra-MT (IMPETRADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINO AMARO DE LIMA - CPF: 271.151.511-72 (VÍTIMA), WADISTON HEBER DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 070.109.281-50 (INTERESSADO), SERGIO APARECIDO LOURENCO - CPF: 026.373.051-42 (INTERESSADO), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO QUALIFICADA COM RESULTADO MORTE. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA EXAME DE PROVAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que, ao impronunciar o paciente pelo crime de homicídio qualificado, desclassificou a imputação para o delito de extorsão qualificada com resultado morte (art. 158, § 3o, do CP) e manteve a prisão preventiva. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal diante da manutenção da custódia, arguindo nulidades no flagrante, no reconhecimento pessoal, ausência de provas materiais e inépcia da denúncia. Postula o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
cinc
o questões em discussão:

(i)
definir se há nulidade na prisão em flagrante e na ausência
de juntada
, inicialmente,
do exame de corpo de delito
;
(
ii
)
avaliar a possibilidade de reconhecimento da nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal;
(
iii
)
verificar a possibilidade de revolvimento fático probatório quanto
a materialidade e autoria delitiva,
as qualificadoras
e
a
prova testemunhal
;

(
iv
) analisar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal e se é cabível seu trancamento por ausência de materialidade e indícios de autoria.
(v)
verificar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Eventuais ilegalidades ocorridas na decretação da prisão em flagrante, inclusive a ausência, naquele momento, de juntada do exame de corpo de delito, restam superadas tanto pela posterior decretação da prisão preventiva quanto pela juntada ulterior do referido exame, sem qualquer prejuízo à defesa, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado n.o 27 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico e a suposta parcialidade de testemunha interessada demandam reexame de provas e aprofundamento fático incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, razão pela qual não comportam conhecimento.

Alegações de ausência de provas materiais, qualificadoras sem lastro e inépcia da denúncia igualmente não se prestam ao controle em sede de
habeas corpus
, por exigirem dilação probatória e análise de mérito,
que competem ao
juízo natural no curso da instrução penal.

O trancamento da ação penal é
medida
excepcional, admissível apenas quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada ao se pautar na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pelo possível vínculo com organização criminosa, bem como na existência de processo anterior, circunstâncias que demonstram o risco de reiteração delitiva e justificam o
periculum
libertatis
.

A decretação da prisão preventiva mostra-se adequada quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, diante do risco de reiteração delitiva, sendo irrelevantes, por si sós, as condições pessoais favoráveis do agente para a revogação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A superveniência da prisão preventiva supre eventuais ilegalidades no flagrante e na ausência inicial do exame de corpo de delito.

Alegações que demandem reexame aprofundado de provas, como nulidade de reconhecimento pessoal e ausência de materialidade, não se compatibilizam com a via estreita do
habeas corpus
.

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, ainda que o agente possua condições pessoais favoráveis.

O trancamento da ação penal somente é admissível quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, o que não se verifica quando há indícios mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 41, 282, §6o, 302, II, 312, §3o, IV, 313, I, e 315, §2o; CP, art. 158, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 594.217/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20/04/2021; STJ,
AgRg
no HC n. 933.718/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/10/2024; STJ,
AgRg
no RHC n. 131.557/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/04/2021; TJMT, N.U 1028433-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 02/10/2025; TJMT, N.U 1034498-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 28/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
,
com pedido liminar,

impetrado p
or
Anilton
Gomes Rodrigues

em favor de
Gabriel Garcia Prado
d
a Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
d
a 1a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Tangará Da Serra
/MT
,
em face da decisão
que impronunciou o paciente
pela suposta prática de homicídio qualificado
,
desclassific
ou a conduta
para suposta prática do
crime de
extorsão qualificada com resultado morte (art. 158, §3o, do Código Penal)
e
manteve a prisão preventiva
.

O impetrante
sustenta
que diante da desclassificação a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal. Sustenta diversas nulidades, tais como ausência de perseguição contínua apta a caracterizar o flagrante, irregularidades no reconhecimento pessoal, inexistência de exame de corpo de delito, depoimento isolado de testemunha interessada, falta de provas materiais, qualificadoras sem lastro e imputação dissociada da decisão que desclassificou o delito.

Alega, ainda, que a denúncia
se tornou
inepta após a desclassificação, pois não descreve qualquer conduta do paciente compatível com o tipo penal imputado, nem demonstra vínculo subjetivo com os demais envolvidos. Aduz inexistirem elementos concretos justificadores da prisão preventiva, destacando ausência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requer, ao final, o trancamento da ação penal, a concessão liminar da liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, a qual reiterou os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por
intermédio do

Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se
pela denegação da ordem
,
sob o fundamento de
que a prisão preventiva
se encontra

devidamente fundamentada para garantia da ordem pública
e risco de reiteração delitiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
ADMISSIBILIDADE
)

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

O presente remédio constitucional é tempestivo e deve ser parcialmente conhecido, apenas no que se refere à análise da legalidade da prisão preventiva, deixando-se de conhecer das teses relativas à ilegalidade da prisão em flagrante e à ausência de exame de corpo de delito, em razão da superveniência da custódia preventiva. Do mesmo modo, não se conhece da
s teses de nulidade de reconhecimento pessoal,
contradita de testemunha, nem das alegações de ausência de prova da materialidade e da autoria, bem como de qualificadoras desprovidas de lastro probatório, por demandarem exame fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

a
)
Da
ilegalidade
da prisão em flagrante e da suposta ausência de exame de corpo de delito

A parte impetrante
alega que a
pesar da

prisão
ter sido
homologada como flagrante impróprio
, não houve perseguição ininterrupta
.

Sustenta
ilegalidade da prisão em flagrante em razão da aus
ência da juntada do exame de corpo de delito no momento da autuação
, o qual teria sido juntado apenas após determinação posterior do magistrado
.

Todavia,
tais alegações não comportam conhecimento em razão da superação
das supostas
irregularidades
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que eventuais ilegalida
des na prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva
,
in
verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE, E POSTERIOR PREVENTIVA – ART. 157, §2°, I E ART. 150, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – VIA ESTREITA DO WRIT NÃO SE PRESTA AO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE REQUISIÇÃO DO AUTO DE EXAME DE CORPO E DELITO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO EXAME DETERMINADO EM AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DAS HIPOTÉSES DE FLAGRANTE – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ART. 302, INC. II, DO CPP – IRREGULARIDADES VETILADAS QUANTO A PRISÃO EM FLAGRANTE RESTAM SUPERADAS DIANTE DA PRISÃO PREVENTIVA – STRICTO SENSU – ENUNCIADO No 27 – ORDEM DENEGADA.

Sobre a alegação de nulidade na violação ao domicílio, registro que a via estreita do writ não se presta ao exame aprofundado de provas, máxime diante da dúvida sobre a pessoa suspeita em frente
a
residência, fator que deve ser dirimido em regular ação penal de conhecimento condenatória. No mais, a
principio
, o que se observa é a prisão em flagrante do paciente observou o art. 302, inc. II, do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça entende que "eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva" (
AgRg
no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021,
DJe
26/4/2021).

O enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, dispõe: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”. Dessa forma, inviável o reconhecimento da nulidade na prisão em flagrante.

(N.U 1005963-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2023,
Publicado
no DJE 26/05/2023)

No mesmo sentido,
é o en
unciado no 27 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe que:

As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

Ademais, no tocante ao exame de corpo de delito,
é importante ressaltar que
sua ausência inicial foi suprida posteriormente
.

A jurisprudência deste Tribunal já
se
consolidou no sentido de que
a ausência de juntada imediata do exame de corpo de delito
t
rata-se

de irregularidade sanável que não compromete a
decretação da prisão,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES FORMAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À FAMÍLIA. EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO JUNTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

(...)

“A não juntada imediata do exame de corpo de delito constitui irregularidade sanável que não compromete a legalidade da prisão preventiva regularmente decretada”.

(...)

(N.U 1028433-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Assim,
superada a prisão em flagrante diante da sua conversão em prisão preventiva, bem como sanadas as irregularidades
, inexiste ilegalidade apta a invalidar a
medida
cautelar
.

b)

Da

nulidade do reconhecimento pessoal

O impetrante
sustenta nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que o procedimento não teria observado as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que comprometeria sua validade e, por consequência, a legalidade da prisão preventiva.

Todavia, a alegação
não pode ser conhecida nesta via estreita
.

Com efeito, a análise acerca da regularidade do reconhecimento pessoal ou fotográfico exige
exame minucioso do conteúdo do inquérito policial e da prova colhida
, providência que demanda dilação probatória e, portanto,
é incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
.

O remédio constitucional não se presta à reavaliação de provas nem à desconstituição de atos instrutórios da persecução penal, sobretudo quando o ponto ainda será objeto de análise pelo juízo natural do processo principal, na fase própria da instrução.

Cumpre observar que,
em exame meramente perfunctório
, não se verifica
ilegalidade flagrante
no ato questionado que autorize o controle pela via mandamental.

O reconhecimento, ainda que realizado em sede policial, foi regularmente documentado nos autos e, até o presente momento, não há demonstração concreta de vício capaz de macular a decisão que manteve a prisão preventiva, motivo pelo qual a matéria não comporta conhecimento em sede de
habeas corpus.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, alegando ilegalidade no reconhecimento pessoal e na decretação de prisão preventiva em caso de roubo majorado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus em substituição a recurso próprio para impugnar a decretação de prisão preventiva; (
ii
) verificar a possibilidade de reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal; (
iii
) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada com base nos elementos concretos colhidos no momento da prisão em flagrante, que indicam a materialidade e autoria do delito de roubo majorado, conforme os depoimentos das vítimas e das testemunhas, além da apreensão dos objetos roubados e do simulacro de arma de fogo. 5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, justifica a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo aplicáveis medidas cautelares diversas. 6. O fato de o paciente ser primário e não possuir ocupação lícita, além de admitir o uso de drogas, reforça o risco à ordem pública e à segurança da sociedade, legitimando a decretação da prisão preventiva. 7. O tema relacionado ao reconhecimento fotográfico não foi analisado pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância e impedindo sua apreciação por esta Corte. 8. Não há elementos que caracterizem flagrante ilegalidade na prisão preventiva que justifiquem a concessão da ordem de ofício. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ -
AgRg
no HC: 933718 SP 2024/0286412-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento deste
T
ribunal, de que
a verificação da licitude do reconhecimento pessoal/fotográfico depende do reexame de provas
, o que inviabiliza o conhecimento da matéria na presente via, sobretudo quando a decisão impugnada se encontra amparada em elementos concretos de justa causa,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado, integração à organização criminosa e corrupção de menores, com o fito de ver revogado o claustro cautelar, por ausência de seus pressupostos e requisitos, inclusive no que concerne aos indícios de autoria colhidos em seu desfavor, ensejo em que os d. impetrantes defendem a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva. II. Questão em discussão

São duas as questões em discussão: (i) a suscitada inidoneidade do procedimento de reconhecimento fotográfico realizado em desfavor do paciente, na fase extrajudicial; e (
ii
) a alardeada ilegalidade da prisão preventiva, considerada a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas. III. Razões de decidir

No que concerne à tese de nulidade do procedimento de reconhecimento extrajudicial realizado in
casu
, é cediço que não se presta o remédio heroico à desconstituição de elemento informativo, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de indevida incursão no mérito dos autos originários, bem como em vista da inadequação do rito célere e de cognição sumária do habeas corpus para tanto.

Ainda que assim não o fosse, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende ser possível a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal; sendo certo, nesse cenário, que se encontram presentes demais indícios de autoria delitiva na hipótese, a satisfazer a exigência do art. 312 do CPP.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

No que concerne ao periculum
libertatis
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob apuração, notadamente quanto ao crime de homicídio qualificado, executado mediante excepcional brutalidade, no interesse de organização criminosa e em contexto de disputas com facção rival; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes. IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é medida idônea quando há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como elementos concretos a indicar o risco à ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, e 282. Jurisprudência relevante citada: STF, AP n. 1032, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022. TJMT, Enunciados n. 42 e n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. (N.U 1021420-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Assim, diante da
inadequação da via eleita
e da ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar o exame da matéria nesta fase,
não conheço do pedido de nulidade do reconhecimento pessoal
.

c)
Da

contradita de testemunha
-
da ausência de prova da materialidade e da autoria
- das
qualificadoras desprovidas de lastro probatório

No tocante as teses de depoimento isolado de testemunha
que supostamente teria interesse na causa
,
bem como de
falta de provas materiais
e
qualificadoras sem
fundamento plausível
, igualmente não comportam conhecimento, tendo em vista a necessidade de incursão no mérito do processo principal
, o que não é cabível nest
a
via estreita.

T
ais alegações
demanda
m aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório incompatível com o rito célere do remédio constitucional.

Nesse sentido,
é a jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Crimes de organização criminosa, corrupção de menores, sequestro, homicídio qualificado e extorsão. Ausência de constrangimento ilegal. Retratação de adolescente em juízo. Indícios de autoria preservados. Instrução pendente. Gravidade concreta dos fatos. Ligação com organização criminosa. necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada. I. Caso em exame

Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. A custódia se refere à imputação dos crimes previstos nos
arts
. 2o, §§2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 244-B do ECA (corrupção de menores), art. 148, §2o, CP (sequestro e cárcere privado), art. 121, §2o, incisos I, IV e VIII, CP (homicídio qualificado), e art. 158, §1o, CP (extorsão). Pretende-se a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentos idôneos e inexistência de indícios mínimos de autoria, sobretudo após retratação, em juízo, do adolescente envolvido nos fatos, o qual inocenta o paciente dos crimes imputados. II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a prisão preventiva decretada e mantida pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada; (
ii
) se a retratação judicial do adolescente, única testemunha que mencionava o paciente, afasta os indícios de autoria; (
iii
) se a instrução criminal pendente autoriza a custódia cautelar; e (
iv
) se estão presentes os pressupostos legais para substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319, CPP. III. Razões de decidir

A prisão preventiva mostra-se fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a gravidade concreta dos delitos, o modus operandi, a multiplicidade de agentes e a suposta vinculação do paciente com organização criminosa. Tais elementos conferem periculosidade concreta à conduta imputada.

A retratação judicial do adolescente envolvido nos fatos, por si só, não possui aptidão para invalidar outros indícios de autoria apurados na investigação, sobretudo porque a instrução processual ainda está em curso e diligências relevantes permanecem pendentes, inclusive de natureza técnica e documental.

Conforme entendimento consolidado do TJMT, o habeas corpus não constitui meio próprio para reexame aprofundado do mérito da causa, tampouco para a valoração isolada de provas colhidas em juízo, especialmente em hipóteses sujeitas ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Tal exame compete ao juízo natural, em momento processual oportuno, notadamente na fase de pronúncia.

A análise do conjunto fático revela, ainda, que a prisão preventiva se impõe para a garantia da ordem pública, diante da brutalidade dos fatos, da possível motivação ligada a conflito entre facções criminosas, da articulação entre diversos agentes, e da atuação coordenada do grupo, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada, diante da insuficiência de tais providências frente à gravidade concreta da infração e à necessidade de assegurar a instrução criminal, ainda em desenvolvimento. IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A retratação judicial de corréu não tem o condão de afastar, por si só, os indícios de autoria apurados na fase investigativa, quando ainda pendente, em juízo, a produção de diligências relevantes. 2. A prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, em contexto de criminalidade organizada e brutalidade concreta dos fatos, revela-se necessária e proporcional. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não asseguram a efetividade da persecução penal.”

Dispositivos citados: artigos 312, 282, inciso I, e 319, todos do Código de Processo Penal; artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Jurisprudências relevantes mencionadas: TJMT - N.U 1036743-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJE 20/11/2025; TJMT - N.U 1034709-90.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJE 14/11/2025; TJMT - N.U 1002331-81.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJE 10/10/2025. TJMT - N.U 1021809-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 11/10/2023. (N.U 1034498-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Eventual controvérsia acerca d
e provas e

afastamento de qualificadoras
deve
m
ser submetida
s
ao crivo do juízo natural, no curso da ação penal, com observância do contraditório e da ampla defesa
, razão pela qual tais alegações também não devem ser conhecidas.

VOT
O
(
MÉRITO
)

a
)
Do pleito de trancamento da
ação penal

O impetrante se insurge quanto à suposta ausência de justa causa, considerando a inexistência de elementos mínimos de materialidade e autoria.

Consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, o
trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via do
habeas corpus
é medida de caráter excepcional
, apenas admissível quando, de plano, restar demonstrada a
manifesta atipicidade da conduta, a ausência de justa causa
ou a
existência de causa extintiva da punibilidade
, hipóteses que não se evidenciam na espécie

No caso concreto, verifica-se que
a decisão de impronúncia e desclassificação para o crime de extorsão
qualificada com resultado morte (artigo 158, §3o, do Código Penal), destacou todos os elementos e indícios da justa causa, concluindo que,
in
verbis
:

(...)
A instrução revelou que os acusados se dirigiram à residência da vítima com o objetivo de obter o documento de um veículo que havia sido deixado como garantia de um serviço mecânico não concluído.

Os depoimentos de Wesley, Isaura e dos investigadores indicam que os réus agiram em unidade de desígnios para compelir a vítima à entrega do documento, sendo a morte da vítima resultado não querido, porém consequente da prática da extorsão qualificada.

Diante do exposto, reconheço que o fato não constitui infração penal de competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal, e
DESCLASSIFICO
a imputação inicial para o crime de extorsão qualificada com resultado morte, previsto no art. 158, §3o, do Código Penal.

Quanto à prisão preventiva dos réus, de proêmio, nota-se que não há notícia de fato que enseje a revogação da prisão preventiva, bem como ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar constantes nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, haja vista que se encontram lastreados em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social dos réus, reveladas especialmente pelo
modus operandi
que perpetrado o delito e suposto envolvimento em organização criminosa.

Afinal, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação.

Dessa forma, subsistindo os motivos ensejadores da segregação cautelar,
MANTENHO
a prisão preventiva de
Gabriel Garcia Prado da Silva
,
Weder
José Milton dos Santos Lourenço
,
Sérgio Aparecido Lourenço
e
Wadiston
Heber dos Santos Lourenço. (...)

Com efeito, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal orienta que o trancamento
da ação penal
somente é cabível quando
a ilegalidade for
manifesta
, o que não ocorre quando há versões contraditórias ou necessidade de apuração mais detalhada, como se observa na hipótese dos autos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. MAUS TRATOS. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL .
TESES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I .
Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelo crime de maus tratos qualificado, com o fito de ver trancado o procedimento criminal instaurado em primeira instância, com arrimo em teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

2 .
Consiste em averiguar a procedência do pedido de trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, consideradas as arguições de inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

III. Razões de decidir

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio
criminis in judicio, ou seja, somente quando for
manifesta
a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e
materialidade .

Não há falar em inépcia quando a denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo a narrativa clara e objetiva dos fatos, com a exposição das circunstâncias relevantes, identificação dos envolvidos, descrição do modus operandi e vinculação aos elementos colhidos na investigação preliminar; não tendo sido demonstrado, ademais, qualquer comprometimento do direito do acusado à plenitude de defesa.

A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e não demanda fundamentação exauriente, conforme preceitua o pacífico entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

A suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar cabalmente as alegações deduzidas na impetração, as quais se confundem com o mérito da ação penal originária e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal. Assim, constatada a subsistência de justa causa ao prosseguimento da ação penal em face do beneficiário deste writ, deve a verdade dos fatos ser esclarecida em juízo, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla
defesa .

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, pelo que, inexistindo arrimo às teses de inépcia da denúncia e ausência de justa causa, de rigor o prosseguimento do trâmite processual
” .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313, e 282.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC
n .
796.273/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j .
17/4/2023,
DJe
24/4/2023. TJMT, N.U 1032950-28.2024 .8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel.
Des .
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 11/02/2025, DJE 14/02/2025.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10311018420258110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 03/10/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/10/2025)

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO E
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
– IMPOSSIBILIDADE – EVENTUAIS VÍCIOS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUTONOMIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA –
TESE DE VIOLÊNCIA POLICIAL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM DENEGADA.

Eventuais vícios do auto de prisão em flagrante não maculam a prisão preventiva posteriormente imposta.

O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, só admitida quando houve prova inequívoca da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do
delito .

Na estreita via do habeas corpus, é inadmissível a análise de teses de tortura policial, diante da imprescindível necessidade de dilação probatória.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10017483320248110000, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 22/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2024)

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem decidido que:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS. MAUS- TRATOS CONTRA IDOSO
. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo regimental interposto por Rodrigo Bolina Lisboa contra decisão que negou provimento
a
recurso em habeas corpus. A defesa alega que a denúncia não apresenta todas as circunstâncias necessárias do crime de maus-tratos contra idoso (art. 99 da Lei no 10.741/03), sendo, portanto, inepta. Pugna-se pelo trancamento da ação penal no 1501757-20 .2023.8.26.0625, em curso na 2a Vara Criminal de Taubaté/SP, com base no
art
. 395, I, do Código de Processo Penal. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) se a denúncia é inepta por não narrar todas as circunstâncias do crime de maus-tratos; e (
ii
) se é cabível o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus. III. Razões De Decidir A denúncia cumpre os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo exposição dos fatos, qualificação do acusado, tipificação do crime e rol de
testemunhas.
O
trancamento da ação penal é medida excepcional, só admissível quando há evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, o que não se verifica no
caso.A
discussão sobre os detalhes da conduta imputada é matéria que deve ser aprofundada durante a instrução processual, não cabendo análise exauriente em habeas corpus, que é de cognição sumária
. IV. Dispositivo e tese Recurso
desprovido.Tese
de
julgamento:A
denúncia que cumpre os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal não é inepta, mesmo que seja concisa, sendo o momento adequado para a análise detalhada dos fatos a fase de instrução
processual.
O
trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.
V. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no RHC: 197194 SP 2024/0146750-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)

Ademais, os elementos até então colhidos
indicam plausibilidade fática
, cabendo à instrução criminal aprofundar a análise dos fatos e das provas, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

b
)

Da

f undamentação i dônea d a p risão p reventiva
–
Do

f
umus
c
ommissi

d
elicti

e

d
o
p
ericulum
l
ibertatis

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2o do mesmo dispositivo, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2o do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2o, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

In
casu
, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
violento e cruel, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma branca, vitimando pessoa idosa de 70 anos, líder religioso da comunidade local.

A decisão destacou, ainda, a acentuada periculosidade social do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, sobretudo porque o paciente já se encontrava em liberdade mediante medidas cautelares, inclusive com monitoramento eletrônico, em outro processo por tráfico de drogas (no 1002540- 31.2022.4.01.3601).

O artigo 312,
§ 3o, inciso IV
do Código de Processo Penal dispõe que
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...)

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (...)

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

Nesse sentido,
o
Enunciado 6 da TCCR/TJMT

dispõe ser
desnecessário se tratar de acusado reincidente, bastando a existência de maus antecedentes
para justificar a p
risão
preventiva
,
c
onforme
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Diante desse conjunto de elementos,
resta evidenciado o
periculum
libertatis
, pois a gravidade concreta do delito, associada à apreensão de entorpecentes e instrumentos típicos da traficância, demonstra risco real de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública.

Assim,
a prisão preventiva se mostra necessária, adequada e proporcional
, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e aos parâmetros de contemporaneidade e fundamentação exigidos pela legislação e pela jurisprudência pátria.

c
)

Inadequação d e m edidas c autelares d iversas d a p risão

Não há como prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP. A decisão judicial expressamente considerou a
insuficiência dessas medidas diante da natureza do crime
, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

Como assenta o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS COVID-19 NO PRESÍDIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FORAGIDA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de risco de contaminação pela COVID-19 dentro dos presídios não foi objeto de análise no acórdão recorrido, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação de desproporcionalidade da medida em relação ao
resultado final
do processo na via estreita do habeas corpus, dada a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, a recorrente representava risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a gravidade do delito e a periculosidade da recorrente, evidenciadas pelo fato de tentar obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo da Caixa Econômica Federal, consistente na tentativa de abertura de conta bancária e posterior acesso às vantagens econômico-financeiras, valendo-se, para tanto, de documentos supostamente falsos, somadas ao fato de que está foragida e de que possui ações penais em curso.
4 .
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
.
6 .
Ressaltou-se, outrossim que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 7. Agravo desprovido. (STJ -
AgRg
no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021).

Tais elementos demonstram
gravidade concreta da conduta e risco atual de reiteração
, configurando
periculum
libertatis
plenamente vigente no momento da decretação da prisão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
parcialmente
do presente
habeas corpus
e, n
a parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de

Gabriel Garcia Prado da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025